Tribunal: TJMT
Processo: 1015724-23.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015724-23.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NOELANIA RIBEIRO LEAO COSTA - CPF: 978.996.901-53 (EMBARGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), K. L. C. (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NOELANIA RIBEIRO LEAO COSTA - CPF: 978.996.901-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

BRADESCO SAUDE S/A

EMBARGADO(S):

K. L. C., representado pela genitora NOELANIA RIBEIRO LEAO COSTA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE COLETIVO - RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NO PRAZO DE 60 DIAS - FALTA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR - MANUTENÇÃO DO CONTRATO – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
EMBARGOS REJEITADOS.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

BRADESCO SAÚDE S.A,
opõe recurso de embargos de declaração (ID 170621666), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão constante no ID 169279173, proferido no recurso de apelação cível

que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo ora embargante
apenas para reduzir a indenização a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação
e manter a sentença na parte que determinou
o reestabelecimento do plano de saúde - APÓLICE DE SEGURO SAÚDE EMPRESARIAL no 589267 SF 01, em favor da parte autora/embargada.

Em suma, sustenta que o v. acórdão incorreu em omissão, pois o seguro saúde foi cancelado por falta de comprovação do vínculo empregatício da parte embargada com a estipulante, pois verificou a ausência do nome da genitora do menor/embargado na relação dos funcionários da empresa estipulante.

Aduz que a parte embargada não cumpriu o período de 24 meses para cobertura parcial temporária contados a partir a inclusão do segurado, no qual o mesmo, quando portador e sabedor de doença ou lesão preexistente, não poderá fazer uso de procedimentos de alta complexidade, de internação em leitos de alta tecnologia e de eventos cirúrgicos para tratamento da referida patologia.

Sustenta que não restou observado que a recorrente, em nenhum momento atuou de forma ilícita ou com má-fé, eis que o cancelamento do seguro saúde ocorreu por ausência de vínculo com a estipulante, da falta de documentação para análise e da declaração de doença otológica do dependente, motivo pelo qual não há falar em dano moral, bem como em relação ao valor fixado (art. 944 do CC).

Ao final, prequestiona os artigos 186, 187, 188, 405 ,412, 422, 476, 757, 760, 884, 927 e 944, todos do CC, e artigos 485, 489, 537, §1o, I e 1022, todos do CPC/15, bem como os artigos 11, 12 e 16, todos da Lei no 9.656/98, e requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que sejam sanadas as omissões no v. acórdão.

Ao apresentar reposta aos aclaratórios, a parte embargada requereu a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC/15. No mais, requereu o desprovimento do recurso (ID 171290685).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, inclusive em relação ao cancelamento do seguro saúde ressaltou que a embargante deixou de comprovar a notificação informando o cancelamento à parte embargada, ou seja, incorreu em abusividade ao proceder ao desligamento unilateral da parte autora do plano de saúde, a qual foi surpreendida com a recusa do atendimento hospitalar. E ainda, que deve ser afastada a indenização por danos morais.

Portanto, fica evidente que pretendem em verdade ver reapreciada a matéria, sem que exista, de fato, os vícios apontados.

Isto porque, o acórdão analisou todos os pontos do recurso de forma fundamentada
.
Vejamos:

“[...]

Segundo dispõe a Lei no 9.656/98, em seu art. 13, parágrafo único, inc. II, a operadora de plano de saúde poderá rescindir unilateralmente o contrato relativo a planos empresariais.

Contudo, é possível a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial desde que cumpridos os requisitos previstos na citada Lei no 9656/98, os quais objetivam dar continuidade ao serviço, evitando que o consumidor fique, ainda que temporariamente, desassistido.

Assim, a Resolução n. 195 da ANS, em seu art. 17, parágrafo único, prevê que a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, após a vigência de 12 (doze) meses, depende de notificação da parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

Além disso, em tais casos, o plano de saúde deve disponibilizar ao beneficiário, se houver cancelamento do benefício, um plano de saúde individual equivalente ou familiar, sem a necessidade de cumprir novos prazos de carência, nos termos do artigo 1o da Resolução n. 19, do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU, verbis:

“Art. 1o As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência:

Parágrafo 1o - Considera-se, na contagem de prazos de carência para essas modalidades de planos, o período de permanência do beneficiário no plano coletivo cancelado.

Parágrafo 2o - Incluem-se no universo de usuários de que trata o caput todo o grupo familiar vinculado ao beneficiário titular.”

Desse modo, em regra, admite-se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo após a vigência de 12 (doze) meses e mediante prévia comunicação ao usuário, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias bem como disponibilização a parte autora de plano individual ou familiar, inclusive sem a necessidade de cumprimento de novos prazos de carência.

Na hipótese, observa-se que a requerida não comprovou a notificação informando o cancelamento à consumidora/apelada, restando abusivo o desligamento unilateral da autora/apelada do plano de saúde, a qual foi surpreendida com a recusa do atendimento hospitalar.

Ora, a ausência do cumprimento do prazo de 60 dias de aviso prévio para a rescisão unilateral e da disponibilização de assistência de saúde em outra modalidade, sem necessidade de cumprimento de novos períodos de carência, importa na manutenção da relação jurídica.

Deveras, restou demonstrado nos autos que a requerida/apelante não atendeu ao disposto no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei dos Planos de Saúde, o que demonstra a ilegalidade na suspensão contratual.

Nesse sentido, a jurisprudência:

AÇÃO COMINATÓRIA - PLANO DE SAÚDE - MENSALIDADE - ATRASO -NOTIFICAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE - RESTABELECIMENTO - PETIÇÃO -INFORMAÇÕES - FATOS CONHECIDOS - VISTA - CERCEAMENTO DE DEFESA -NÃO CONFIGURAÇÃO. - Para que a notificação relacionada ao não pagamento de mensalidade de plano de saúde produza efeito válido de cientificar o consumidor, necessário se faz seja pessoal, e não que se cumpra mero formalismo de notificação com o envio e aviso de recebimento assinado por terceiros. Como a notificação enviada não foi recebida pelo titular do plano de saúde, processado o pagamento da mensalidade faltante e das subsequentes, o plano de saúde deve ser restabelecido, porquanto irregular o cancelamento conforme operado. A nulidade por cerceamento defesa não está caracterizada, quando para os autos se traz por petição informações sobre fatos conhecidos de ambas as partes, de modo que a inexistência de manifestação sobre essa petição pela parte contrária não prejudica o correto desate da lide. (TJ/MG Ap. Cv. 1.0701.15.035210-S/001 - Rei. Des. Saldanha da Fonseca - Dje 18/10/2016)

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL POR ATRASO DE PAGAMENTO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO SEGURADO. IRREGULARIDADE EVIDENCIADA. RECEBIMENTO EXTEMPORÂNEO DO VALOR EM ATRASO. EMISSÃO DE FATURAS SUBSEQUENTES. ATO INCOMPATÍVEL COM O CANCELAMENTO CONTRATUAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. De acordo com o artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n? 9.656/98 e cláusula da avença pactuada, são necessários, além do decurso do prazo de sessenta dias, consecutivos ou não, a prévia notificação pessoal do consumidor para a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplemento. 2. Inexiste notificação extrajudicial válida quando recebida por pessoa estranha a relação processual, embora remetida para o endereço do contrato. 3. A conduta do plano de saúde de receber as mensalidades em aberto, após o 60o dia de atraso, bem como de enviar novos boletos, é incompatível com a rescisão unilateral do contrato, porquanto viola a doutrina dos próprios atos. 4. Com a reforma da sentença e a procedência do pedido inicial, restam invertidos os ônus da sucumbência. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. CONTRATO RESTABELECIDO. SENTENÇA REFORMADA. (TJ-GO - AC: 04812216720148090051, Relator: DES. GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 08/11/2016, 3A CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: DJ 2155 de 24/11/2016)

Além disso, verifica-se que o estado de saúde do menor necessitava de maiores cuidados, sob risco de perder a sua audição, portanto, enquanto durar o tratamento médico, não podia a operadora apelante rescindir o contrato.

No que tange à alegação de doença pré-existente, ressalta-se que o STJ tem entendimento de que é vedada a exclusão de cobertura às doenças pré-existentes após vinte e quatro meses de vigência do contrato, cabendo ao respectivo plano de saúde o ônus de demostrar o conhecimento prévio do consumidor, conforme o art. 11, parágrafo único, da Lei 9.656/98.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANOS DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL OU DE SÚMULA. DESCABIMENTO. DOENÇA OU LESÃO PREEXISTENTE. DECLARAÇÃO DE SAÚDE. CARÊNCIA. EXIGÊNCIAS MÍNIMAS. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. AGRAVO. RESOLUÇÃO NORMATIVA DA AGÊNCIA DE SAÚDE SUPLEMENTAR. NEGATIVA DE COBERTURA ASSISTENCIAL. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. Ação ajuizada em 10/12/12. Recurso especial interposto em 21/11/14 e atribuído ao gabinete em 25/08/2016. 2. O propósito recursal consiste em definir se a negativa de cobertura assistencial da operadora de plano de saúde, sob o fundamento de doença preexistente à contratação e observância do prazo de carência contratual, produziu dano moral compensável. 3. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, a da CF/88. 4. O art. 12, V, da Lei 9.656/98 dispõe que o beneficiário de plano de saúde deve aguardar na carência contratual o máximo de: a) trezentos dias para partos a termo, b) oitenta dias para os demais casos, c) vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. 5. Paralelo à disciplina das carências, há de se ressaltar as hipóteses de Doença ou Lesão Preexistente à contratação (DLP), ou seja, aquelas que o beneficiário ou seu representante legal saiba ser portador ou sofredor, no momento da contratação ou adesão ao plano privado de assistência à saúde. 6. Nessas situações, a Lei 9.656/98 permite que a operadora do plano de saúde ofereça Cobertura Parcial Temporária (CPT), assim definida pela ANS como aquela que admite, por um período ininterrupto de até 24 meses, a partir da data da contratação ou adesão ao plano privado de assistência à saúde, a suspensão da cobertura de Procedimentos de Alta Complexidade ( PAC), leitos de alta tecnologia e procedimentos cirúrgicos, desde que relacionados exclusivamente às doenças ou lesões preexistentes declaradas pelo beneficiário ou seu representante legal - RN 162/07, da ANS. 7. Em âmbito regulamentar, a ANS editou a possibilidade de pagamento de Agravo, isto é, qualquer acréscimo no valor da contraprestação paga ao plano privado de assistência à saúde, para que o beneficiário tenha direito integral à cobertura contratada, para a doença ou lesão preexistente declarada, após os prazos de carências contratuais, de acordo com as condições negociadas entre a operadora e o beneficiário - RN 162/07, da ANS. 8. De qualquer forma, de acordo com o art. 11, parágrafo único, da Lei 9.656/98, é vedada a exclusão/suspensão de cobertura às doenças e lesões preexistentes após vinte e quatro meses de vigência do contrato, cabendo à respectiva operadora o ônus da prova e da demonstração do conhecimento prévio do consumidor ou beneficiário. 9. No particular, a operadora de plano de saúde não se desincumbiu de seu ônus probatório acerca da doença preexistente do beneficiário, em declaração de saúde, descumprindo o procedimento previsto na RN 162/07. A negativa de cobertura assistencial, conforme a moldura assentada pelo Tribunal de origem, configurou ato ilícito causador de dano moral aos familiares do consumidor, que não teve atendimento em situação de emergência, socorrendo-se do Sistema Único de Saúde, nove dias depois da solicitação médica, vindo a falecer em seguida. 10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp: 1578533 SP 2016/0011915-4, Relatora: Min. NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/11/2018, TERCEIRA TURMA, DJe 21/11/2018).

No que diz respeito aos danos morais, destaca-se que contratempos e aborrecimentos enfrentados pela parte autora caracterizam o abalo moral passível de indenização, devendo prevalecer a sentença neste ponto.

Em relação ao pleito recursal da parte requerida/apelante de redução da indenização por dano moral, verifica-se que merece prosperar.

Ressalta-se que, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o quantum indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, embora o autor tenha sofrido transtornos, não restaram demonstradas consequências gravosas pelo rompimento unilateral do contrato sem comunicação prévia, portanto, considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Assim, neste ponto, a sentença deve ser reformada para reduzir os danos morais.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - REJEITADA - RELAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em complexidade capaz de afastar a competência dos juizados especiais no presente caso, uma vez que não há necessidade de perícia técnica a ser realizada nos autos. Ademais, competia à empresa recorrente, que possui profissionais habilitados para tanto, elaborar laudo técnico firmado por profissional habilitado, com a ciência prévia da parte requerente, o que não vislumbro in casu.

2. Se o consumo apurado na residência do consumidor é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada nos meses anteriores.

3. É indevida a suspensão do fornecimento de água quando ocorrida em razão do inadimplemento das faturas contestadas pelo consumidor. Dano moral configurado.

4. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1001383-65.2018.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/04/2019, Publicado no DJE 17/04/2019).

[...].”

(ID 169208674)

Com efeito, o v. acórdão não foi omisso, tendo apreciado a hipótese dos autos de acordo com o conjunto probatório, inclusive foram citados os ID’s constantes no processo para demonstrar os documentos juntados e que também serviram para a formação do convencimento do julgador.

Na realidade, verifica-se que a oposição de recurso de embargos de declaração traduz-se em mero inconformismo, não trazendo o embargante argumentos robustos suficientes para ensejar a modificação do resultado do julgamento.

In casu
, não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais
ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

E ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Logo, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Por fim, deixo de condenar o embargante ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do CPC/15, bem como a “
mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.
”
(STJ, EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020, DJe 15/06/2020).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023